Tribunal: STF
Processo: HC 203440
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual indeferi o pedido de destaque formulado pela defesa (doc. eletrônico 19).



    Neste recurso, “requer-se o provimento do presente Agravo Regimental para que seja determinado o sobrestamento do presente feito, especialmente do julgamento virtual designado para 1º a 8 de outubro de 2021, até que se firme orientação desta C. Suprema Corte a respeito da aplicação retroativa de ANPP, matéria que pende de apreciação no Habeas Corpus nº 185.913/DF”. (doc. eletrônico 20). 



    Decido.



    Como se vê, a decisão ora questionada limitou-se a decidir sobre o requerimento de destaque formulado pela defesa. Este recurso de agravo, por sua vez, veicula pedido de sobrestamento do processo, o que constitui evidente inovação recursal não admitida pela jurisprudência consagrada desta Suprema Corte (vide ARE 908.269 AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    De todo modo, em 13/6/2022, deferi a liminar para suspender a execução da pena imposta à paciente nos autos da Ação Penal 0052104-17.2010.8.26.0002, da 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Santo Amaro/SP, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do HC 185.913/DF, por esta Suprema Corte.



    Além disso, em decisão por mim proferida nesta data, concedi a ordem para, afastando o trânsito em julgado da condenação ocorrido no curso desta impetração, determinar ao Juízo de primeiro grau competente que remeta os autos ao Ministério Público para que verifique a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal ao caso sob exame (art. 192 do RISTF). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado este segundo agravo regimental (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator